Tribunal: STF
Processo: Rcl 40636
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha lavra que julgou improcedente a reclamação, por ser manifestamente incabível (eDOC 5). 
    Postula-se, em síntese, o reconhecimento de efeitos modificativos nos presentes embargos e no revolvimento fático probatório.
    Requer, ainda, a concessão de liberdade provisória ao réu. (eDOC 6)
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada (art. 1.022 do atual CPC). 
    No presente caso, não vislumbro nenhuma dessas hipóteses. 
    As alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal. 
    Como exaustivamente tratado na decisão embargada, não há, no presente feito, indicação de afronta a decisão dotada de efeito vinculante, tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, l , da CF/1988).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    Assim, a decisão recorrida está adequadamente fundamentada, inclusive, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, mas somente insatisfação do embargante quanto ao teor da decisão proferida. 
    Ante o exposto, com base no art. 620, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração. 
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente